Tribunal: CARF
Processo: 11634.720420/2017-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720420/2017-22
ACÓRDÃO
9101-007.501 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
JOSÉ CARLOS VASCONCELOS (SOLIDÁRIO DE BRISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PEÇAS LTDA)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SIMILITUDE FÁTICA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. ART. 124
DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Acórdão paradigma que afasta responsabilidade solidária de sócios
retirantes por inexistir interesse jurídico comum no fato gerador, tendo a
tentativa de retirada ocorrido apenas após os anos-calendário autuados e
mediante inclusão fraudulenta de sócios fictícios. Caso recorrido em que a
autoridade fiscal identifica situação fática completamente diversa,
constatando que o recorrente jamais figurou como sócio de direito, mas
sempre atuou como sócio-administrador de fato, valendo-se de interposta
pessoa para ocultar sua condição real e conduzir clandestinamente as
atividades empresariais durante todo o período fiscalizado. Inviabilidade de
equiparação entre sócio regular que tenta afastar-se após o fato gerador e
administrador oculto que atua desde o início por meio de laranja. Ausente
identidade fática entre os julgados, inviável a configuração de divergência
jurisprudencial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.501 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720420/2017-22
2
Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes – Relator

Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir Jose Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo responsável solidário José Carlos
Vasconcelos em relação à autuação, cujo contribuinte corresponde a BRISA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PEÇAS LTDA.
Houve ainda recurso especial interposto pelo próprio contribuinte, ao qual não se
deu seguimento.
O recorrido foi o acórdão de no 1401-006.536 e relativamente à divergência
“necessidade de utilização do art. 135 do CTN para reconhecer a responsabilidade tributária de
terceiro como sócio de fato”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação na parte relevante ao
recurso:
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
SÓCIO
ADMINISTRADOR/PROPRIETÁRIO DE FATO.
Comprovado nos autos que terceiro era o verdadeiro sócio
administrador/proprietário da empresa, resta configurado o interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação principal, e correta é a sua
responsabilização solidária nos termos do artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
Dos dois paradigmas oferecidos, deu-se seguimento ao recurso relativamente ao
acórdão no 1201-00.217, nos seguintes termos do despacho de fls. 1.616-1.625:
Análise do primeiro paradigma (Ac.no 1201-00.217)
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.501 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720420/2017-22
3
A Recorrente (solidário) logrou êxito nos termos propostos por ela para este
primeiro paradigma.
Ou seja, enquanto no acórdão recorrido a utilização de interpostas pessoas no
quadro societário pelos sócios de fato consistiu em ilícito que atraiu a
responsabilidade tributária prevista no artigo 124, inciso I, do CTN; no primeiro
paradigma, em situação fática e jurídica assemelhadas, ficou firmado o
entendimento que o correto seria o emprego do art. 135 ao invés do art. 124,
inciso I (ambos do CTN) para reconhecer a responsabilidade tributária de sócio
administrador, considerado sócio de fato.
Confira-se trechos relevantes do primeiro paradigma a esse respeito:
(...)
Entretanto, a retirada fictícia dos sócios e sua substituição por interposta pessoa,
ao contrário do alegado, não se consubstancia em "artifício utilizado pela empresa,
visando não recolher aos cofres públicos qualquer tributo ou contribuição e, de
alguma forma, eximir-se das responsabilidades fiscais". Quando muito poderia
implicar em artificio dos sócios retirantes para eximirem-se de eventual
responsabilidade solidária pelos débitos da sociedade.
A mera substituição de sócio (fraudulenta ou não) não tem, como deveria ser
intuitivo, nenhuma relação com a falta de pagamento dos tributos devidos pela
sociedade.
(...)
Fica evidenciado, então, que a fiscalização desconsiderou a retirada dos sócios,
posto que identificasse que os pretensos sócios ingressantes não existiam. Logo, a
fiscalização entende que, na verdade, o recorrente Antonio Eduardo de Souza
Albertini jamais deixou de ser o verdadeiro sócio da fiscalizada.
(...)
Apesar de tudo isso, está bastante claro que a fiscalização declarou a solidariedade
do sócio-recorrente, no fato de ele ter interesse comum na situação que constitui o
fato gerador da obrigação principal.
Não o fez, como se vê, fundada na eventual prática de ato ilegal ou com excesso
de poder, situações capituladas no art. 135, do CTN, que sequer foi mencionado
no termo de responsabilidade solidária, Também é de notar-se inexistir qualquer
referência à extinção irregular da sociedade devedora.
(...) (Destacou-se)
Por todo o exposto, proponho a admissão da matéria por este primeiro
paradigma.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pela Fazenda, por meio das quais
questiona o conhecimento e o mérito do recurso.
Quanto ao conhecimento, alega que a tese de erro na fundamentação legal da
solidariedade (defesa baseada no art. 135, III, do CTN) não foi arguida oportunamente, nem na
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.501 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720420/2017-22
4
impugnação, nem no recurso voluntário. Ademais, inexistiria similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido e o paradigma indicado, o que afasta a alegada divergência jurisprudencial.
No mérito, a Procuradoria defende que a responsabilização solidária está
corretamente fundamentada no art. 124, I, do CTN, que prevê solidariedade para pessoas com
interesse comum na situação que constitui o fato gerador. Argumenta que José Carlos
Vasconcellos era o verdadeiro proprietário e administrador da empresa, tendo se beneficiado
diretamente dos resultados e ocultado sua condição por meio da inclusão de “laranjas” no
contrato social. O documento detalha provas colhidas pela fiscalização, como depoimentos,
vínculos familiares, movimentações financeiras e uso de contas não contabilizadas, evidenciando a
participação ativa e o interesse comum do responsável solidário.
A Procuradoria cita precedentes do CARF que confirmam a aplicação do art. 124, I,
do CTN em casos de sócios de fato e interposição fraudulenta de pessoas. Conclui que não há erro
na fundamentação legal do lançamento e que o recurso não deve prosperar. Requer, assim, o não
conhecimento do recurso especial e, subsidiariamente, seu desprovimento, mantendo-se
integralmente o acórdão recorrido.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator
Conhecimento
O acórdão paradigma trata de autuação envolvendo IRPJ, PIS, COFINS e CSLL
referentes aos anos-calendário de 2002 e 2003, decorrente do arbitramento de lucros após a
empresa deixar de apresentar livros e documentos fiscais. A autuação se deu a partir de cópias de
notas fiscais obtidas do Fisco Estadual.
A fiscalização constatou fraude na alteração contratual da sociedade, com inclusão
de “sócios” fictícios mediante uso de documentos de identidade falsos e concluiu que tais pessoas
jamais existiram como sócios e que foram utilizadas para eximir os sócios verdadeiros de
eventuais responsabilidades.
Com base nisso, além da pessoa jurídica, a autoridade fiscal responsabilizou
solidariamente quatro pessoas físicas, entre elas dois sócios retirantes, impondo-lhes coobrigação
fundada exclusivamente no art. 124 do CTN, relativo ao interesse comum na situação que
constitui o fato gerador.
No mérito, o relator examinou a aplicação de solidariedade e concluiu que a
fiscalização equivocou-se ao utilizar o art. 124, I, do CTN para responsabilizar sócios por débitos
tributários da sociedade, pois não haveria interesse jurídico comum entre sócio e pessoa jurídica
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.501 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720420/2017-22
5
na relação que constitui o fato gerador dos tributos, inexistindo, portanto, fundamento legal para
responsabilidade solidária com base nesse dispositivo.
É importante destacar que os anos-calendário dos fatos geradores foram 2002 e
2003 e que a tentativa de retirada da sociedade ocorreu em 31/12/2003. Foi por essa razão que a
decisão considerou que não havia relação entre essa ocorrência e os fatos geradores dos tributos
lançados.
Já, no recorrido, a autoridade fiscal atribuiu responsabilidade tributária ao
recorrente porque, no decorrer da ação fiscal, constatou que ele era, na prática, o verdadeiro
sócio-administrador da empresa, ainda que formalmente não aparecesse como tal.
A fiscalização reuniu diversos elementos que indicavam que a pessoa que figurava
como sócia administradora (irmã do recorrente) não exercia de fato qualquer função gerencial e
havia sido utilizada como interposta pessoa, com o objetivo de ocultar o real responsável pela
condução das atividades empresariais. Os auditores verificaram que era o recorrente quem
administrava o cotidiano da empresa, tomava decisões operacionais e financeiras e conduzia a
movimentação econômica da sociedade, o que indicava que detinha o controle efetivo dos
negócios.
Nesses termos, evidencia-se que as situações fáticas examinadas nos dois acórdãos
não possuem identidade apta a configurar a similitude necessária ao conhecimento do recurso
especial. No paradigma, tratava-se de sócio que, de direito e de fato, integrava regularmente o
quadro societário durante todo o período dos fatos geradores e que apenas tentou afastar-se
formalmente da sociedade após a ocorrência desses fatos, por meio de alteração contratual
fraudulenta que buscava inserir terceiros inexistentes. A decisão, por isso, reconheceu que tal
tentativa de retirada tardia não guardava qualquer relação com a formação dos créditos
tributários e concluiu pela impossibilidade de responsabilização com fundamento no art. 124 do
CTN.
No caso recorrido, porém, a moldura fática é substancialmente distinta: o
recorrente jamais figurou como sócio de direito, tendo atuado desde o início e durante todo o
período fiscalizado como sócio-administrador de fato, valendo-se de interposta pessoa para
ocultar sua condição real e exercer o controle empresarial de maneira clandestina. A utilização de
“laranja” não se deu ao final, como artifício para evitar responsabilidade após os fatos geradores,
mas sim como mecanismo estruturante da própria condução das atividades empresariais, inclusive
nos períodos em que se apuraram as infrações tributárias.
Diante dessa disparidade essencial, em que, de um lado, havia sócio efetivo
tentando eximir-se após o fato gerador, e, de outro, agente oculto que sempre administrou a
empresa por meio de interposta pessoa, não há como reconhecer a existência de similitude fática
entre os julgados. Ausente a necessária identidade entre os quadros fáticos, impõe-se o não
conhecimento do recurso especial, por não atender ao requisito de demonstração de divergência
jurisprudencial válida.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.501 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 11634.720420/2017-22
6
Conclusão
Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes

Fl. 1715
DF CARF MF
Original